Tribunal: TJMT
Processo: 0002446-30.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002446-30.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RANNEZ ARAKENS DE ABRAO - CPF: 026.016.251-55 (APELANTE), JOSE CLAUDIO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 040.920.141-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, I DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE – PEDIDOS SUCESSIVOS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE –
VIS

MORALIS
– EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM – SENTENÇA – EXCLUSÃO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE
ARMA
– PROCEDÊNCIA –
NOVATIO

LEGIS

IN

MELLIUS
– SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE
ARMA

BRANCA
COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – ABRANDAMENTO DE REGIME – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do delito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa das circunstâncias quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Extrai-se nos autos evidente a utilização da coação física (vis corporalis), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto à vítima, reduzindo-lhe a possibilidade de resistência e defesa. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §2o, I, do Código Penal.

Em razão da
novatio

legis

in

mellius
, Lei no. 13.654/18, deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, se a
arma

branca
não mais configura causa de aumento de pena no crime de roubo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rannez Arakenz de Abrão,
contra decisão proferia pela Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, que foi julgado e condenado por infringência no artigo 157, §2o, I, do Código Penal, a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id 76565531 e 16565532)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 76565545 a 76565548)

Em suas razões recursais, o apelante busca sua absolvição com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, eis que não foram produzidas provas judicializadas da prática delitiva.

Subsidiariamente, requer desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois entende que não restou comprovado nos autos o emprego de violência ou grave ameaça.

No que tange a dosimetria, pleiteia o afastamento de todas considerações negativas de circunstâncias judiciais, fixando o pena-base no mínimo legal, como também da causa de aumento de pena relativo ao uso de arma branca, em razão da
novatio legis in mellius
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se a condenação do apelante, afastando a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca, em razão da
novatio legis in mellius.
(Id 76565550 e 76565551)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois entende que os fundamentos delineados, filio
“per relationem
”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto representante do Ministério Público da instância de piso, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id 77989532)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
Rannez Arakenz de Abrão,
contra decisão proferia pela Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT.

DA ABSOLVIÇÃO

Razão assiste ao apelante.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 76426999)

“No dia 07 de julho de 2015, por Volta das 05h51, na Rodoviária, localizada na Avenida Prefeito Valdir Mazutti, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado RANNEZ ARAKENZ ABRAO subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça e violência empreendidas com arma branca, qual seja, 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor cinza, modelo Prime Titanium, dual chip, de propriedade da Vítima José Cláudio Moreira de Araújo, consoante o auto de exibição e apreensão de fl. 07-IP, auto de entrega de fls. 09/11-IP, auto de avaliação na quantia de R$ 843,58 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) a fl. 31-IP e demais documentos inclusos no autuado.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o denunciado RANNEZ ARAKENZ ABRAO abordou a vítima José Cláudio Moreira de Araújo, a qual estava na rodoviária, e anunciou o assalto, utilizando-se de uma arma branca, tipo canivete. Neste momento, subtraiu do ofendido 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor cinza, modelo Prime Titanium, dual chip, avaliado na quantia de R$ 843,58 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Em seguida, a Policia Militar foi comunicada dos fatos e realizou rondas nas adjacências do local em que ocorreu o delito, ocasião em que logrou êxito em encontrar o imputado RANNEZ ARAKENZ ABRAO, na posse do objeto que fora subtraído. (...)”

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais, ambos sob Id 76563526, termo de exibição e apreensão, termo de declaração da vítima, ambos no Id 76563527, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 01 e 02), boletim de ocorrência n. 2015.191322 (fls. 05 e 06), ambos no Id 76563528.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se nas informações contidas do inquérito policial, corroborada pela confissão, aponta o apelante como autor do delito.

O acusado na delegacia negou os fatos, assim relatando:

“ (...) QUE perguntado sobre o aparelho celular que estava em sua bota, respondeu que sim, mas não cometeu o crime, estava num boteco quando viu um cara jogando algo no mato (próximo ao bar da Alice) e não sabia que era aparelho celular; QUE viu um cara jogando o aparelho celular e depois foi para a rodoviária e dormiu, lá estava a vítima que lhe acusava de ter roubado o aparelho celular e lhe ameaça de morte, e então hoje pela manhã foi no mato, pegou o aparelho para entregar para o primo da vítima e logo após foi abordado pela polícia militar e fez a sua prisão.(...)

Em juízo,
Rannez
contou que cometeu o crime no bar; que não utilizou do canivete para pegar o celular; que pegou o celular enquanto ele dormia; que o vítima não viu o interrogado pegar o telefone; que pegou o telefone no boteco e amanheceu o dia na rodoviária; que o vítima chegou perguntou ao réu pelo celular; que ao ser revistado pela polícia o celular estava no bolso, que não reagiu o prisão.

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida no contraditório, os fatos apresentados por ele foram confirmados pelos policiais militares em juízo. Senão vejamos.

O
policial militar Maiko Wesley Beltrame
da Silva, durante a audiência de instrução, contou que atendeu a ocorrência após ter sido solicitado via telefone; que a vítima disse que havia sido obrigada pelo réu a entregar o telefone ou seria furada com canivete; que chegou no local e encontrou o réu nas imediações e que inicialmente o mesmo negou o crime. E realizada a busca pessoal, o celular foi encontrado na bota do réu, e que a vítima confirmou que só passou o telefone para não ser atacada com o canivete.

O também
Policial Militar Vagner Pereira Pires
, corroborou o relato, asseverando que a vítima confirmou ter sido ameaçada pelo acusado e que somente lhe entregou o celular ante a temeridade de morrer.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

Confira-se:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que o ofendido tenha se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do delito a ele imputado, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Desta maneira, deve ser mantida a condenação dos agentes, mantendo-se o juízo de condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

Razão não assiste ao apelante.

Observa-se nos autos evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto à vítima, reduzindo-lhe a possibilidade de resistência e defesa. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §2o, I, do Código Penal.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados:

“(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (...).” (HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018);

“(...) Os elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência.” (REsp 1482751/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/03/2016).

Com efeito, em que pese o acusado ter tentado minimizar sua responsabilidade criminal, o ofendido, deixou claro que o acusado anunciou o roubo, lhe ameaçando, dizendo que estava armado, consistente no uso da arma branca (canivete)

Incabível, nesse passo, a desclassificação para o delito de furto, uma vez que a grave ameaça e a violência empregadas pelo acusado restaram sobejamente demonstrada nos autos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de mero furto.

O roubo aqui tratado restou consumado, até mesmo pela desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero desapossamento da
res
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. TENTATIVA. HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA. MOMENTO CONSUMATIVO. RETIRADA DA RES DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE.

Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima
para a subtração da Res, exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, incabível a
desclassificação do
delito de
roubo
para
furto. O crime de
roubo consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, arrebata a
Res furtiva
da vítima, pouco importando se teve ou não a posse mansa e pacífica da mesma, bastando
para a sua consumação a inversão sobre a disponibilidade da coisa e que cesse a clandestinidade do ato. Se a pena-base restou corretamente dimensionada, observando-se o princípio da proporcionalidade, de modo a aquilatar sua função retributiva/preventiva, mister sua manutenção.
(TJMG; APCR 1209816-32.2019.8.13.0024; Belo Horizonte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 26/01/2021; DJEMG 05/02/2021)

“ (...) 1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, quando comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, tendo um dos agentes mostrado a arma na cintura, demonstrando a elementar da grave ameaça, com efetiva força intimidativa contra a vítima, ao ponto de fazê-la entregar seu celular imediatamente aos acusados. 2. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
(emprego de arma de fogo), quando comprovado, por meio das declarações da vítima, das testemunhas policiais, das confissões dos acusados, do Auto de apreensão e Laudo de perícia em arma de fogo, que o crime de roubo foi praticado com emprego do referido artefato, apto a efetuar disparos. 3. Recursos desprovidos.
(TJDF; APR 07033.20-38.2020.8.07.0004; Ac. 131.2024; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 21/01/2021; Publ. PJe 04/02/2021)

Preenchidas, portanto, a elementar delituosa do crime de roubo, impossível se faz o acolhimento do pleito desclassificatório. Desse modo, em que pese o inconformismo defensivo, tenho que a tese de desclassificação não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA

A defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais que sopesaram negativamente em desfavor do réu, quais sejam a
culpabilidade
,
personalidade
, os
motivos
e as
consequências
, alegando serem todas normais ao crime cometido.

Razão assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...) A pena prevista ao crime de roubo e de reclusão de quatro a dez anos e multa, conforme preceitua o art. 157, do Código Penal Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu, como é sabido compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que foi intensa, pois a reprovação social do fato e do acusado é elevada, em vista de se tratar de crime grave, praticado com grave ameaça contra a pessoa, com intuito de obter ganho fácil, causando traumas, por vezes, irreversível na vítima que se vê sob forte pressão sendo ameaçada o tempo todo por uma faca, podendo vir a sofrer qualquer sorte que o bandido julgar necessário ao êxito da empreitada, conforme descrito nos autos;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da pratica do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados, ante o disposto na sumula 444 do STJ;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, não há nada que possa ser levado em desfavor do réu;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, Vislumbro que sua personalidade é desvirtuada, bem como propensa para o cometimento de ilícitos, o que, com efeito, revela-se sua periculosidade, fazendo com que mereça majoração da pena;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Este não é justificável, uma vez que o réu agiu movido pela ganancia de obter lucro fácil em prejuízo a terceiros;

f) circunstancias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstancia excedente;

g) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delituosa;

h) as consequências do crime foram graves, pois não foram recuperados todos os bens pertencentes.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

Quanto a última fase, não observo causas de diminuição de pena, todavia, Vislumbro a presença da causa de aumento de pena, prevista no §2°, inciso I, do art. 157, do CP, razão pela qual, majoro a pena em 02 (dois) anos de reclusão, observado o quantum de aumento de 1/3, conduzindo a pena ao patamar de 07 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, reprimenda que torno definitiva, por não visualizar nenhuma outra circunstância ou causa que possa interferir neste quantum.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente a época do fato, devidamente corrigido.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da quantidade de pena aplicada e, tendo em vista a gravidade do delito e as circunstancias em que fora praticado. (...)”

Pois bem.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4a ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Quanto à
culpabilidade
, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que, in casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que
“a

reprovação social do fato e do acusado é elevada, em vista de se tratar de crime grave, praticado com grave ameaça contra a pessoa, com intuito de obter ganho fácil, causando traumas, por vezes, irreversível na vítima que se vê sob forte pressão sendo ameaçada o tempo todo por uma faca, podendo vir a sofrer qualquer sorte que o bandido julgar necessário ao êxito da empreitada, conforme descrito nos autos”.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Assim sendo, inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Já a motivação do crime não excede o tipo penal, porquanto o desejo de se locupletar às custas de outrem é inerente ao crime de roubo.

Continuando, o magistrado considerou desfavorável ao acusado a circunstância judicial da
personalidade do agente
, aduzindo, que “
Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa. ”

Conforme entendimento doutrinário a “personalidade” do agente, “é o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”

Inexistindo nos autos dados suficientes para a aferição negativa da “personalidade” do apelante, conclui-se que tal circunstância não deve ser considerada como desfavorável ao réu.

Com relação as consequências do roubo, entendo que a não recuperação da
res substracta
, consubstancia uma consequência própria do crime de roubo, não podendo ser valorada negativamente.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

DO AUMENTO DA PENA

O
emprego de arma branca
no delito de roubo em análise restou firmemente comprovado nos autos, o que, à luz da antiga redação do artigo 157, § 2o, I, do CP (em vigor até 23/04/2018), que considerava mais grave o crime quando cometido com "emprego de arma" (aqui, em seu conceito amplo, abrangendo tanto as armas próprias - produzidas e destinadas à finalidade bélica - como as impróprias - confeccionadas sem objetivo bélico, porém passíveis de utilização para intimidar e/ou ferir terceiros), acarretaria majoração da pena, na terceira fase dosimétrica, de 1/3 até 1/2.

Ocorre,
que com a entrada em vigor da Lei no 13.654/2018, a citada majorante, embora em vigor ao tempo do fato foi revogada, em óbvia situação de
novatio legis in mellius
, que, à luz do artigo 5o, inciso XL, da Constituição da República, deve retroagir para beneficiar o apelado
.

Eis a nova redação do dispositivo legal mencionado, com destaques nos pontos de interesse:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

§2o-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018). I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo
; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018);

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)”.

Extrai-se das modificações supracitadas, que o legislador buscou, primeiramente, ao incluir o novo “§ 2o-A” ao artigo 157, recrudescer o tratamento penal ao crime de roubo cometido com emprego de explosivos ou artefatos análogos e/ou com armas de fogo (aqui, em seu conceito restrito), mediante a majoração da pena, na derradeira etapa dosimétrica, em 2/3.

Em segunda análise, ao promover a revogação do inciso I, do § 2o do mesmo dispositivo, o agente normativo claramente optou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas outras, tais como facas, estiletes, navalhas, cacos de vidros, etc.

Assim,
in casu
, tendo o delito sido cometido com o exclusivo emprego de arma branca (canivete), a restrição promovida pela Lei 13.654/18 mostra-se benéfica, devendo retroagir para decotar a majorante do art. 157, § 2o, I, do CP, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...) Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio legis in mellius
. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Nesse prisma, procedo ao afastamento da majorante prevista no revogado art. 157, § 2o, I, do CP.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Não há causa de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena passa definitiva passa a ser de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a redução da reprimenda, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por

Rannez Arakenz de Abrão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021